Tribunal: TJMT
Processo: 0020744-38.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020744-38.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA - CPF: 034.870.464-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CENIRA DE JESUS RANGEL - CPF: 051.893.091-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA – EXAME DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RATIFICANDO AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA OFENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação, a exemplo do exame de corpo de delito a que submetida a ofendida, atestando a ocorrência de equimose em região malar esquerda, o qual é corroborado pelo depoimento em juízo do policial militar que atendeu a ocorrência, dando conta não só da visualização, à época, do ferimento na face da vítima, como também do seu atemorizado estado de ânimo, ao que se somam a existência de pedido de providências protetivas em detrimento do réu, a apreensão de dois coldres em sua posse por ocasião da prisão em flagrante, e a circunstância de o acusado não ter se desincumbido do seu ônus de comprovar a excludente de ilicitude da legítima defesa sob a qual pretendeu se abrigar.

Condenação mantida. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 0020744-38.2018.811.0055, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 129, §9o
e no
art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 149080341, pugnando pela sua
absolvição
com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, firme na tese de
insuficiência probatória
, visto que a vítima não foi ouvida em juízo a fim de ratificar suas declarações extrajudiciais e as testemunhas inquiridas em audiência de instrução não se recordam dos fatos, devendo prevalecer, pois, a negativa de autoria sustentada pelo agente.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 149080343, o
Parquet
rechaça o pleito absolutório, protestando seja o recurso desprovido.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 158741687, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA
foi
denunciado
e
condenado
pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 129, §9o
e
art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, porque, no dia 20/03/2018, por volta das 20h00min, em residência particular situada na cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares,
ofendeu a integridade corporal
de
Cenira de Jesus Rangel
, causando-lhe as lesões corporais atestadas pelo exame de corpo de delito anexado sob o ID 149080323 – pág. 80; bem assim,
ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave – qual seja, a morte
.

Segundo restou apurado, a ofendida convivia maritalmente com
Ítalo Henrique Monteiro
, sobrinho do acusado, há aproximadamente 02 (dois) anos e, na data fatídica, estava na residência de sua sogra,
Veruzia Maria Pereira
, na companhia de outros membros da família; quando, em dado momento, iniciou-se uma acalorada discussão.

Nesse contexto,
GUTEMBERGUE
investiu contra
Cenira
,

que
estava com sua filha de apenas 01 (um) ano e 02 (dois) meses no colo, desferindo-lhe diversos socos na região malar esquerda do rosto. Ato contínuo, o denunciado saiu do local a pretexto de pegar um revólver de sua propriedade, momento em que ameaçou a ofendida dizendo-lhe
“vou te encher de bala”
e
“te dou vinte minutos pra sair daqui, senão vou te encher de bala”
(sic), sendo, de fato, posteriormente encontrados dois coldres pelos policiais no quarto do ora apelante.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta inexistência de provas

judiciais
bastantes a atribuir a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal ao recorrente, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

A
materialidade

dos delitos
de lesão corporal e ameaça praticados em face da vítima
Cenira de Jesus Rangel
ressai do boletim de ocorrência (ID 149080323, pág. 20/22), do termo de representação criminal (ID 149080323, pág. 28), do laudo de exame de corpo de delito (ID 149080323, pág. 80) e do pedido de providências protetivas de urgência (ID 149080323, pág. 30/32), além
dos depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, conquanto o apelante a tenha negado em ambas as oportunidades em que foi ouvido, insistindo que se limitou a empurrar a ofendida no afã de defender a sua genitora
Veruzia Maria Pereira
, que estava sendo verbalmente agredida por
Cenira
; entendo que existem provas suficientes e aptas a implicar
GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Isso porque, ao ser ouvida perante a repartição policial,
Cenira de Jesus Rangel
foi firme e coerente ao indigitá-lo como o autor das agressões e ameaças perpetradas contra sua integridade corporal, afirmando que o réu, no contexto de uma discussão familiar, sem qualquer justificativa e de forma inesperada, investiu contra si e desferiu-lhe diversos socos no rosto, somente tendo cessado as agressões após a intervenção de um terceiro. Acrescentou, ainda, que após ser contido, o acusado saiu do local sob o pretexto de pegar um revólver, tudo enquanto esbravejava que a ofendida tinha 20 (vinte) minutos para ir embora, caso contrário iria “enchê-la de bala”.

E muito embora a ofendida não tenha sido inquirida na fase judicial, suas declarações são corroboradas
pelo laudo do exame de corpo de delito, que apontou a presença de
“equimose em região malar esquerda”
(ID
149080323, pág. 80)
, bem como
pelo depoimento prestado
em juízo
por
Wellison Viana de Lima
, policial militar, o qual descreveu que, na data fatídica, sua equipe foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência no Bairro Morada do Sol e, chegando ao local, os agentes de segurança foram abordados pela vítima, que
para além de ter relatado de forma clara e coerente que havia sido agredida e ameaçada de morte pelo tio de seu companheiro, identificado como GUTEMBERGUE
;
apresentava sinais evidentes de lesão, na região da face
.

Ademais, conquanto sob o manto da legítima defesa de terceiro, se o apelante admite sob o crivo do contraditório que agrediu a vítima, incumbe a ele o ônus da prova da excludente de ilicitude, encargo do qual não se desvencilhou, na medida em que arrolou nenhuma testemunha.

Fosse pouco, vale dizer que para a caracterização da ameaça, suficiente a verbalização de palavras atemorizantes o bastante para intimidar a vítima, manifestando o agente delitivo sua pretensão de causar-lhe mal injusto e grave, e no caso dos autos,
Cenira
procurou auxílio policial e externou o seu temor, tanto que requereu a concessão de providências protetivas de urgência em face de
GUTEMBERGUE
, não passando despercebido, outrossim, que ao ser preso em flagrante o apelante estava na posse de dois coldres, a corroborar a versão extrajudicial da vítima de que ele prometera buscar um revólver para matá-la acaso não saísse imediatamente da residência palco da discussão.

Diante de todas essas circunstâncias, não há como afastar a ocorrência dos delitos de ameaça e lesão corporal imputados ao réu, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi

STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO
- RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITIVA - RELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO. -
A falta de oitiva da ofendida em juízo não acarreta absolvição quando a autoria é provada por outras provas
,
inclusive pelos depoimentos de policiais que efetuaram a prisão
, em especial quando estes ratificam as declarações da vítima em fase inquisitiva, reconhecendo o réu.
V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABOLVIÇÃO - VIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NENHUMA TESTEMUNHA PRESENCIAL EM JUÍZO - RELATOS INDIRETOS DE QUEM NÃO PRESENCIOU O CRIME - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - NÃO APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. Se não há provas mínimas da prática delitiva em juízo, é inviável manter a condenação
.” (TJ-MG - APR: 10024142291426001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2021). Grifei.

Partindo dessas premissas, entendo que
não há falar em insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição
, devendo ser
mantido o desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
0020744-38.2018.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023